Tribunal: TJES
Processo: 5005241-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005241-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS PANCOTI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005241-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PANCOTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - ES22227-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
em face da r. decisão, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da “execução de astreintes pelo descumprimento de medida liminar” ajuizada por
LUIZ CARLOS PANCOTI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/10 do ID nº 1672110, o ente público agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
“
o período de 200 dias que a parte Agravada pretende executar a título de astreinte corresponde a período em que o recurso de apelo estava sob apreciação e julgamento perante este Egrégio Tribunal que perdurou desde a interposição (22/01/2019) até o trânsito em julgado da decisão recorrida (19/07/2019), ou seja, durante o efeito suspensivo, que de regra, é atribuído ao recurso de apelação, conforme disposição do art. 1.012, do CPC.
” (fl. 05);
(II)
“a
própria parte Agravada informa em sua peça inaugural de execução que o Município implementou o benefício/vantagem no mês de agosto de 2019, ou seja, logo após o trânsito em julgado do v. Acórdão que, conforme já narrado, ocorreu em 19/07/2019”
(fl. 06);
(III)
“
não há que se falar em inadimplemento e, consequentemente, em execução de astreintes. Logo, a decisão combatida deve ser reformada ou anulada e a impugnação acolhida para ao final julgar improcedente o pedido de execução.
” (fl. 07);
(IV)
“
Na eventual hipótese de não acolhimento do pedido anterior, requer seja minorado o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
” (fl. 07)

Com fulcro nessas afirmações, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao apreciar o pleito, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu a decisão de evento nº 1710221, deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando ainda a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões.

Em que pese o agravado tenha sido intimado, via sistema e publicação no Diário da Justiça, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
em face da r. decisão, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da “execução de astreintes pelo descumprimento de medida liminar” ajuizada por
LUIZ CARLOS PANCOTI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/10 do ID nº 1672110, o ente público agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
“
o período de 200 dias que a parte Agravada pretende executar a título de astreinte corresponde a período em que o recurso de apelo estava sob apreciação e julgamento perante este Egrégio Tribunal que perdurou desde a interposição (22/01/2019) até o trânsito em julgado da decisão recorrida (19/07/2019), ou seja, durante o efeito suspensivo, que de regra, é atribuído ao recurso de apelação, conforme disposição do art. 1.012, do CPC.
” (fl. 05);
(II)
“a
própria parte Agravada informa em sua peça inaugural de execução que o Município implementou o benefício/vantagem no mês de agosto de 2019, ou seja, logo após o trânsito em julgado do v. Acórdão que, conforme já narrado, ocorreu em 19/07/2019”
(fl. 06);
(III)
“
não há que se falar em inadimplemento e, consequentemente, em execução de astreintes. Logo, a decisão combatida deve ser reformada ou anulada e a impugnação acolhida para ao final julgar improcedente o pedido de execução.
” (fl. 07);
(IV)
“
Na eventual hipótese de não acolhimento do pedido anterior, requer seja minorado o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
” (fl. 07)

Extrai-se dos autos que, na origem,
LUIZ CARLOS PANCOTI
propôs “execução de astreinte pelo descumprimento da medida liminar” em face do recorrente, narrando que:

Inicialmente, cumpre frisar que, em sentença de fls. 51/53v, foi prolatada sentença (sic) julgando procedentes os pedidos de vantagens referentes a cursos de aperfeiçoamento e foi determinado um prazo de 15 dias para implantação do benefício/vantagens, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, sendo que o requerido foi comunicado desta decisão/sentença em 08/11/2018 e teria até a data de 03/12/2018 para fazer a implantação desses direitos/vantagens.

(...)

Ocorre Exa, que na data de 21/01/2019 foi interposto recurso de apelação e a obrigação de fazer imposta na R. Sentença de fls. 53 não foi cumprida.

Noutro giro, foi negado provimento à Apelação interposto, conforme Acórdão de fls. 89.

O Requerido só implementou o benefício/vantagem no mês de agosto de 2019. Ou seja, quase 08 (oito) meses após a decisão/sentença conforme folha de pagamento do requerente, anexa.

Dessa forma, já teria passado 07 (sete) meses, ou 210 (duzentos e dez) dias de multa no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), que sem atualização daria o valor de 210 dias x R$ 200,00 = R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Compulsando os autos, nota-se que, de fato, o recorrente foi intimado da sentença de procedência em 08/11/2018, por meio de remessa dos autos à Fazenda Pública (fl. 19 do ID nº 1672112) e interpôs recurso de apelação em 22/01/2019, conforme se verifica à fl. 21 do ID nº 1672112, o qual foi julgado na sessão de 19/03/2019 e transitou em julgado em 19/07/2019, conforme informado pelas próprias partes.

Cumpre salientar que a multa cominatória, na espécie dos autos, não foi fixada em sede de tutela antecipada, mas sim na sentença que julgou procedente a ação e condenou o requerido, ora agravante na obrigação de fazer.

Neste contexto, sobreleva-se que, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, via de regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, estando as exceções a esta regra disciplinadas no §1º do mesmo dispositivo legal:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Observa-se que o caso em análise não se amolda a nenhuma das exceções acima descritas. Desse modo, a interposição de recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido do agravado, que fora recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, atraiu a incidência da regra prevista no caput do artigo 1.012 do CPC.

Portanto, com o recebimento do apelo em seu duplo efeito, a exigibilidade da condenação principal restou suspensa e, via de consequência, não se há falar em exigibilidade da condenação acessória. Uma vez atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, impedindo a execução provisória da sentença, fica suspensa também a exigibilidade da multa, mesmo que essa não tenha sido diretamente impugnada no recurso de apelação interposto.

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo impede a execução incontinenti da sentença impugnada, conforme lição de Humberto Theodoro Júnior:

Os recursos podem ter, em princípio, dois efeitos básicos: o devolutivo e o suspensivo. Pelo primeiro, reabre-se a oportunidade de reapreciar e novamente julgar questão já decidida; e, pelo segundo, impede-se ao decisório impugnado produzir seus naturais efeitos enquanto não solucionado o recurso interposto.

(...)

Já o efeito suspensivo (impedimento da imediata execução do decisório impugnado) pode ser afastado, em determinados casos, por não ser sempre essencial ao fim colimado pelos recursos. De maneira geral, os atos de execução só devem ocorrer depois que a decisão se tornar firme (coisa julgada ou preclusão pro iudicato), por exigência mesma do princípio do devido processo legal. Enquanto não se esgotam os meios de debate e defesa, enquanto não se exaure o contraditório, não está o Poder Judiciário autorizado a invadir o patrimônio da parte, art. 5º, LIV e LV)". ("Curso de Direito Processual Civil", v. I, Forense, 2007).

Nesse sentido, observa-se que a multa fixada na sentença teve sua eficácia diferida em razão da interposição de recurso de apelação, de modo que a incidência da astreinte somente se pode ser admitida a partir do trânsito em julgado.

Note-se que não poderia ser de outra maneira, na medida em que, enquanto pendente de julgamento o apelo, havia a possibilidade de reforma da sentença que fixou a obrigação de fazer. Entendimento em sentido diverso poderia impedir/restringir a insurgência recursal, vulnerando os princípios do duplo grau de jurisdição e da boa fé processual.

Ao que ressai dos autos, o agravante cumpriu a obrigação de fazer no prazo fixado após a sua intimação do trânsito em julgado e, por essa razão, não subsiste a decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, acolhendo a impugnação apresentada pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO – MULTA FIXADA EM SENTENÇA – INCIDENTE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
–

RECURSO CONHECIDO
P
ROVIDO.

1.
Compulsando os autos, nota-se que, de fato, o recorrente foi intimado da sentença de procedência em 08/11/2018, por meio de remessa dos autos à Fazenda Pública (fl. 19 do ID nº 1672112) e interpôs recurso de apelação em 22/01/2019, conforme se verifica à fl. 21 do ID nº 1672112, o qual foi julgado na sessão de 19/03/2019 e transitou em julgado em 19/07/2019, conforme informado pelas próprias partes.

2.
Cumpre salientar que a multa cominatória, na espécie dos autos, não foi fixada em sede de tutela antecipada, mas sim na sentença que julgou procedente a ação e condenou o requerido, ora agravante na obrigação de fazer.

3.
Desse modo, a interposição de recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido do agravado, que fora recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, atraiu a incidência da regra prevista no caput do artigo 1.012 do CPC.

4.
Portanto, com o recebimento do apelo em seu duplo efeito, a exigibilidade da condenação principal restou suspensa e, via de consequência, não se há falar em exigibilidade da condenação acessória. Uma vez atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, impedindo a execução provisória da sentença, fica suspensa também a exigibilidade da multa, mesmo que essa não tenha sido diretamente impugnada no recurso de apelação interposto.

5.
Nesse sentido, observa-se que a multa fixada na sentença teve sua eficácia diferida em razão da interposição de recurso de apelação, de modo que a incidência da astreinte somente se pode ser admitida a partir do trânsito em julgado. Note-se que não poderia ser de outra maneira, na medida em que, enquanto pendente de julgamento o apelo, havia a possibilidade de reforma da sentença que fixou a obrigação de fazer. Entendimento em sentido diverso poderia impedir/restringir a insurgência recursal, vulnerando os princípios do duplo grau de jurisdição e da boa fé processual.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.